Tribunal: TJDFT
Processo: 0704523-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704523-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA RECCO LOURENCO AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leila Recco Lourenço contra decisão do juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 185008687 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante em desfavor da Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF, processo n. 0753254-66.2023.8.07.0001, declinou de ofício de competência para conhecer e decidir a demanda em favor do juízo de uma das Varas Cíveis de Rio Claro/SP, nos seguintes termos: 1. Trata-se de ação indenizatória, movida por LEILA RECCO LOURENCO, em desfavor de FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF. 2. A parte autora informa em sua petição inicial que reside em Rio Claro/SP, local onde mantém contrato com a ré. 3. Passo à análise da competência territorial. 4. Em outras oportunidades entendi pela competência do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, mas revejo e reformulo meu entendimento. 5. A Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF possui mais de 140.000 (cento e quarenta mil) participantes, em todos os estados do Brasil &lt;https://www.funcef.com.br/portal/menu-principal/transparencia/numeros.htm&gt;. A estrutura do poder judiciário Distrito Federal não possui condições de atender a todos os participantes que aleatoriamente decidem pelo ajuizamento nesta capital, especialmente os que não possuem domicílio neste local e que elegeram foro em local diverso para dirimir conflitos. 6. É por este motivo que o legislador definiu que a competência do foro do domicílio do réu ou da sede da pessoa jurídica é subsidiária, caso não exista definição de competência específica. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas “b” e “d”, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 7. Embora a parte autora fundamente a escolha deste foro com base na sede do requerido, não há nenhuma correlação entre tais ações tão somente do ponto de vista probatório e técnico, apta a afastar a competência de cada foro seja pelo critério do domicílio do autor, seja pelo do estabelecimento/filial respectivo do requerido, ou pelo foro de eleição. 8. É também este o entendimento adotado por julgados do E. TJDFT, que tem se negado a chancelar a escolha aleatória do foro, isto é, sem efetivo embasamento legal, do domicílio para a propositura da ação, mostra-se injustificada e atenta contra as leis de organização judiciárias, corroborando para a inviabilidade do sistema. Nesse sentido: (...) 9. Desta feita, entendo que o foro competente para o processamento e julgamento da presente ação é o do domicílio da parte autora. 10. Ante o exposto, declino de ofício da competência deste Juízo, por escolha aleatória da parte autora, para determinar a redistribuição do processo para uma das Varas Cíveis da Comarca de Rio Claro/SP. 11. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos. Em razões recursais (Id 55639394), a agravante traça considerações iniciais sobre o cabimento do agravo de instrumento à luz da teoria da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), verificando urgência na apreciação da questão atinente à competência do juízo a quo. No mérito, alega aplicar-se ao caso concreto as regras de competência territorial relativa, porquanto o conteúdo da demanda não transcende aos interesses privados das partes, de modo que não se justifica a declinação de ofício pelo órgão julgador de origem, consoante entendimento extraído do enunciado da súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. Defende caber ao réu arguir, em contestação, eventual incompetência relativa do juízo, sob pena de prorrogação da competência, nos termos do art. 65 do CPC. Assevera não ter havido escolha aleatória no foro, pois a FUNCEF encontra-se sediada nesta capital. Cita julgados para robustecer sua tese. Reputa presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: a) a intimação da Agravada, na pessoa dos seus representantes legais, para, caso queiram, apresentar resposta ao recurso; b) reconhecer-se o efeito suspensivo, com a determinação da suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento; c) no mérito, o provimento deste Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a desnecessidade declínio de competência, com a determinação de prosseguimento do feito. Preparo regular (Ids 55169724 e 55169723). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão do recurso. Da declinação de competência O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla como hipótese de cabimento da interposição de agravo de instrumento a insurgência contra decisão relacionada à definição de competência. Entrementes, admitiu-o o c. Superior Tribunal de Justiça em “interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, por considerar possuírem ambos os casos a mesma ratio: afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp. n. 1.679.909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 1o/2/2018). A questão foi decidida pela e. Corte Especial do STJ no julgamento, pela sistemática dos recursos repetitivos, de recurso especial em que fixada a tese expressa no Tema 988, cuja ementa adiante transcrevo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Acrescento a relevância do entendimento que conclui pela taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, porque não admitir a impugnação de decisão declinatória de competência relativa para juízo de outra unidade federativa, hipótese não prevista na lista que consta da regra processual antes citada, ao fundamento de sua irrecorribilidade imediata, levaria a demora indesejada na resolução da questão concernente à competência do juízo para a causa, afinal, somente em eventual interposição de apelação e julgamento pelo Tribunal de Justiça a questão seria objeto de reexame. Configurada está, portanto, situação excepcional ensejadora do reconhecimento da admissibilidade do recurso manejado pelos agravantes, conforme jurisprudência emanada do c. STJ, a que este Tribunal de Justiça está obrigado a aplicar, em conformidade com a regra do art. 927, III, do CPC. Sendo assim, admito, quanto ao tema, o processamento do recurso. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Conforme brevemente relatado, cuida-se, na origem, de ação de conhecimento com preceito condenatório ajuizada por Leila Recco Lourenço em desfavor da Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, entidade fechada de previdência complementar cujos participantes são empregados da Caixa Econômica Federal. Na decisão recorrida, o magistrado de origem declinou de ofício de competência para processar e julgar o feito, ao argumento de que a autora, a despeito de residir e ter firmado o contrato que originou a demanda em Rio Claro/SP, escolheu aleatoriamente o foro de Brasília/SP, mesmo havendo expressa previsão no art. 53, III, “b” e “d”, CPC de que a ação que discute obrigações contraídas em determina agência deve ser ajuizada no foro em que esta encontra-se localizada. Pois bem. Consoante entendimento sedimentado na súmula 563 do Superior de Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”. Dessa forma, não incide ao caso sub judice a norma extraída da exegese do art. 6o, VII c.c art. 101, I, ambos do CDC, segundo a qual a competência do foro do domicílio do consumidor tem natureza a absoluta, podendo, portanto, ser controlada de ofício pelo órgão julgador. Com efeito, a competência territorial, na hipótese dos autos, tem natureza relativa, regendo-se pelas disposições do art. 46 a 53 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. (...) Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica; d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; (...) (grifo nosso) Pois bem. Apesar de considerar possível o controle excepcional, de ofício, da competência relativa nos casos em que configurada evidente escolha abusiva e aleatória do foro, não vislumbro, no caso, a presença dos pressupostos autorizadores da medida. Isso porque, ao contrário do sustentado pelo magistrado de origem, não há elementos de informação suficientes a demonstrar que, de fato, a obrigação fora contraída na cidade de Rio Claro/SP. Não bastasse, como informado na petição inicial (Id 182902885 do processo de referência), a ré é sediada nesta capital, com endereço no SCN, Quadra 2, Bloco A, 12o e 13o andares, Edifício Corporate Financial Center - Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70712-900, não havendo, assim, ao menos em tese, escolha aleatória do foro, em razão do disposto no art. 53, III, “a”, do CPC. Desse modo, por serem relativas as normas de competência territorial aplicáveis ao caso e por não constatar, nessa análise perfunctória, escolha aleatório do foro de Brasília, entendo incorreta a declinação de ofício pelo juízo a quo. Em sentido semelhante, a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. IRDR 17. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Este Eg. Tribunal de Justiça julgou o IRDR 17 (Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas n. 0702383-40.2020.8.07.0000), em que restou firmada a tese de que "Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício", encontrando-se pendente de agravo em recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, sem efeito suspensivo. 2. Todavia, no caso dos autos, as partes firmaram contrato de mútuo, sendo a agravada associada da agravante, entidade fechada de previdência complementar, em relação à qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a Súmula 563 do STJ. Precedentes. 3. Assim, há distinção do presente caso em relação ao IRDR 17, uma vez que a agravada não seve ser considerada consumidora, sendo indevido o declínio da competência de ofício pelo julgador. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1728842, 07159694220238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em determinar a competência para processar a demanda originária. 2. O agravo de instrumento pode ser admitido, tendo em vista a possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC, desde que a valoração da hipótese indique a ocorrência de situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. 2.1. A questão relativa à definição da competência possibilita a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. As normas previstas no Código de Defesa do Consumidor não se aplicam aos contratos celebrados por entidade de previdência complementar fechada, nos termos do enunciado no 563 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.1. A entidade Postalis tem natureza jurídica de entidade de previdência complementar fechada, razão pela qual não pode haver a aplicação do CDC no caso. 4. O tema da competência territorial deve ser examinado juntamente com o fenômeno da prorrogação, que lhe é correlato (art. 65 do CPC). 4.1. A competência territorial não pode ser modificada de ofício, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, caso seja manejada a necessária exceção formal dilatória, que é modalidade de "defesa indireta contra o processo". 5. No caso em análise é possível perceber que as partes elegeram o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília para o deslinde de eventual controvérsia. O demandado não articulou exceção formal dilatória com o intuito de promover a modificação da competência aludida. 5.1. O cenário evidencia a ocorrência do fenômeno da prorrogação, nos termos no art. 65 do CPC, tendo em vista que a competência relativa será "prorrogada" nos casos em que o réu não suscitar a incompetência por meio da respectiva exceção formal dilatória. Ademais, de acordo com a regra prevista no art. 63, § 4o, do CPC, após a citação, "incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão". 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1721980, 07093941820238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, tenho como configurado o requisito da probabilidade do direito alegado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que evidenciado este, também aquele está demonstrado. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo liminarmente postulado ao presente ao agravo de instrumento, o que faço para sobrestar a eficácia da decisão agravada, até julgamento definitivo deste recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora